Tribunal: TJBA
Processo: 8002199-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002199-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARCELO HENRIQUE GUIMARAES GUEDES

Advogado(s):FELIPE MARCONE SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. REVISÃO CONTRATUAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Marcelo Henrique Guimarães Guedes, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a readequação dos descontos mensais referentes a empréstimos bancários, limitando-os a 30% da remuneração líquida do autor, com adequação das parcelas vincendas e devolução proporcional de valores, mantendo o valor da causa fixado na inicial. A sentença também reconheceu a gratuidade de justiça ao autor, condenou o Banco Bradesco ao pagamento de honorários sucumbenciais de 5% sobre o valor da condenação e custas processuais em 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi corretamente fixado; (ii) estabelecer se a concessão da gratuidade de justiça ao autor, servidor público com renda elevada, foi válida; (iii) determinar se os contratos celebrados possuem natureza de empréstimo consignado, sujeitos à

limitação de 30% da remuneração líquida; (iv) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento parcial da decisão pelo banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa, fixado com base na soma dos valores envolvidos nos pedidos (art. 292, II, CPC), deve refletir o montante integral da dívida discutida, e não apenas parcelas vincendas, sendo irrelevante a alegação de que o proveito econômico imediato seria menor.

A gratuidade de justiça pode ser deferida mesmo a servidor público com renda elevada, quando demonstrada situação de comprometimento da renda com despesas essenciais e endividamento, cabendo interpretação sistemática do art. 99, § 3º, do CPC.

A natureza dos contratos celebrados com o Banco Bradesco corresponde a empréstimos consignados, ainda que realizados mediante desconto em conta corrente, sendo aplicável o limite legal de 30% sobre a remuneração líquida do devedor, conforme Lei nº 10.820/2003, Decreto nº 6.386/2008, jurisprudência do STJ (REsp 1826689/SP) e Súmula 603/STJ.

A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida do devedor visa proteger o mínimo existencial e concretizar os princípios da

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e da função social do contrato.

Não há perda superveniente do objeto, pois o cumprimento parcial e tardio da decisão judicial não exime o devedor das consequências legais, inclusive quanto à multa cominatória devida pelo descumprimento reiterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa em ação de revisão contratual deve corresponder ao total da dívida discutida, considerando todos os pedidos, conforme art. 292, II, do CPC.

2.
A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de necessidade econômica, não sendo afastada exclusivamente pela alta renda do requerente.

3.
Contratos bancários com desconto em conta corrente que comprometem remuneração mensal configuram empréstimos consignados, submetendo-se ao limite legal de 30% da remuneração líquida.

4.
O limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 visa assegurar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, sendo aplicável mesmo quando o desconto seja realizado em conta corrente.

5.

O cumprimento parcial e tardio de decisão judicial não acarreta a perda superveniente do objeto da ação.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8002199-35.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO S/A
, e, como apelado,
MARCELO HENRIQUE GUIMARÃES GUEDES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)